Tribunal: STF
Processo: HC 265600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESÍDIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Gustavo Ferreira de Macedo, advogado, em 26.11.2025, em benefício de Bruno Martini Vieira, contra decisão pela qual, em 25.9.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, e de outra corré, em 27.3.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado. 



    O paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e de receptação (inc. IV do § 2º do art. 121 e art. 180, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Fato 01 – Homicídio 



    No dia 26 de fevereiro de 2025, em horário não apurado nos autos, mas entre as 22h00min e 23h04min, na Alameda Buri, próximo ao nº 172, no bairro Remanso Grande, nesta Cidade e Comarca de Foz do Iguaçu/PR, os denunciados PAMELA DA SILVA DE CAMPOS e BRUNO MARTINI VIEIRA, na companhia de outra(s) pessoa(s) ainda não identificada(s), unidos em propósitos e desígnios, um aderindo à conduta do outro, com consciência e vontade livres, imbuídos de inequívoca intenção de matar, concorreram para a morte de Zarhará Hussein Tormos, vítima de diversos disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões que foram a causa eficiente de sua morte por ferimentos cranioencefálicos, conforme Laudo de Exame de Necropsia nº 24.634/2025 (seq. 15.1). 



    O corpo da vítima foi localizado apenas no dia 28 de fevereiro de 2025, no interior do veículo Onix Plus, de cor bordô, placas BDW-3B98 (seq. 1.2). 



    Segundo o incluso inquérito policial, a denunciada PAMELA efetuou disparos contra a vítima (seq. 120.1). Para tanto, com o auxílio de outra(s) pessoa(s) ainda não identificada(s), imobilizou a ofendida Zarhará Hussein Tormos com fita adesiva e a colocou no banco traseiro do citado veículo Onix Plus, de propriedade da vítima, local onde esta foi executada. 



    De acordo com o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 3146/2025 (seq. 22.60), foram encontrados fragmentos digitais da denunciada na fita adesiva utilizada para imobilizar a vítima. Do mesmo modo, o Laudo de Perícia Papiloscópica nº 2833/2025 (seq. 22.59) atestou a presença de impressões digitais da denunciada na maçaneta interna da porta do motorista do automóvel em questão. 



    Por sua vez, o denunciado BRUNO, conduzindo o veículo Chevrolet Corsa Hatch, de cor preta, placas AUG4E94, atuou de forma deliberada e previamente ajustada com a denunciada PAMELA, com o propósito de assegurar-lhe a evasão do local do crime, contribuindo, dessa forma, para o êxito da empreitada criminosa (seq. 22.67). 



    Conforme apurado, por volta das 22h08min, o denunciado BRUNO deixou sua residência e se dirigiu até a região próxima ao estacionamento da Faculdade UniAmérica, onde assumiu a condução do referido automóvel, de propriedade da denunciada PAMELA. 



    Posteriormente, por volta das 22h34min, o denunciado BRUNO conduziu o referido automóvel na Av. das Cataratas, neste município, permanecendo em estado de alerta, à espera do chamado da codenunciada, com a finalidade de auxiliá-la na fuga e na ocultação de sua identidade. 



    Por volta das 22h48min, o denunciado BRUNO estacionou na Rua Astorga. Em seguida, às 23h06min, o denunciado se deslocou ao local do crime, em direção ao Remanso Grande e rapidamente seguiu para a Av. Cataratas. 



    Após a consumação do delito, os denunciados BRUNO e PAMELA foram flagrados pelas câmeras de vigilância chegando juntos à residência desta última (seq. 22.67). 



    Recurso que dificultou a defesa da vítima – O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a denunciada PAMELA, na companhia de outra pessoa ainda não identificada, imobilizou a vítima com fita adesiva nos membros superiores e inferiores, vindo a efetuar disparos na região da cabeça da ofendida (seq. 15.1), o que dificultou, sobremaneira, qualquer possibilidade efetiva de defesa ou de reação. (...)



    Fato 04 – Receptação 



    Entre os dias 26 de fevereiro de 2024 e 17 de março de 2024, na residência localizada na Rua Fernando Gonçalves, nº 170, bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Foz do Iguaçu/PR, o denunciado BRUNO MARTINI VIEIRA, com consciência e vontade livres, dolosamente agindo, recebeu e ocultou o notebook Asus X515JA, que, por sua natureza, sabia ser produto de crime, tendo em vista que foi objeto de furto, conforme narrado no fato 02. 



    Segundo o incluso inquérito policial, o notebook subtraído era de propriedade da vítima Zarhará Hussein Tormos (seq. 120.1)” (fls. 276-280, e-doc. 19).



    Em 29.7.2025, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0094532-71.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 29.8.2025, a Primeira Câmara Criminal conheceu em parte da impetração e, nessa parte, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM COAUTORIA, E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. IDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO, IRRELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS JÁ RECONHECIDAS PELA CÂMARA EM ‘WRIT’ ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O QUADRO PRISIONAL. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART. 312, DO CPP). ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO PENAL JÁ PRÓXIMA À FASE DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA” (fl. 212, e-doc. 19).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 25.9.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Foi interposto agravo regimental pela defesa, em 3.10.2025, pendente de julgamento.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver “ato ilegal consubstanciado na demora irrazoável do Superior Tribunal de Justiça em apreciar o Agravo Regimental interposto em 03/10/2025, bem como na manutenção injustificada da prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa interpôs Agravo Regimental em 03/10/2025 perante o STJ. Contudo, nenhum andamento ocorreu desde então, não tendo sido apreciada sequer a liminar ou o mérito, configurando demora irrazoável que perpetua a prisão ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente é primário, possui emprego lícito, residência fixa, bons antecedentes e forte enraizamento comunitário, conforme comprovantes anexados à petição original, tais como carteira de trabalho, comprovante de residência e múltiplas declarações de terceiros de boa conduta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva foi formalmente reavaliada, mas sem qualquer fundamentação nova, limitando-se o juízo de origem a repetir fórmulas genéricas sobre gravidade abstrata e presunções de periculosidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “ao não conhecer do recurso em habeas corpus, de forma monocrática, o Exmo. Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, data vênia, incorreu em erro crasso”, pois “há ato coator diverso: o presente RHC ataca acórdão recente do TJPR (HC nº 0094532-71.2025.8.16.0000), que denegou a ordem em 01/09/2025, mantendo a preventiva por ‘gravidade concreta’, ‘modus operandi’ e ‘ineficácia de cautelares’, Logo, não se combate a mesma decisão objeto do HC pretérito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja liminarmente concedida a ordem de habeas corpus ao Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ante a manifesta coação ilegal e afronta aos seus direitos, revogando a prisão com imposição de medidas cautelares diversas, inclusive o uso de equipamento de monitoração eletrônica em regime de prisão domiciliar, se necessário for, até que as arguições sejam dirimidas através do presente writ;



      b) Após a oitiva do Ministério Público, seja a liminar confirmada, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da prisão, sem prejuízo da prática dos atos processuais que são de interesse do paciente, onde provará sua inocência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A defesa alega demora na apreciação do agravo regimental interposto pela defesa no Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



      No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR tramita desde 19.9.2025, tendo sido distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 22.9.2025.



    Em 25.9.2025, o Relator não conheceu do recurso em habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, em 3.10.2025.



    A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há pouco mais de dois meses, e já foi proferida decisão pelo Relator. 



    O comportamento do Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. Fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    10. Quanto à assertiva de que haveria equívoco na decisão de não conhecimento do recurso em habeas corpus, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual, em 25.9.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na decisão objeto desta impetração, proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 223.977/PR, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do recurso, com a seguinte fundamentação:



    “A irresignação não merece prosperar, pois trata-se de reiteração de pedido formulado no HC n. 1.004.597/PR, que não foi conhecido, por decisão de minha relatoria, transitada em julgado no dia 2/7/2025. 



    Mesmo considerado que o recurso ordinário constitucional seja a via adequada para apreciar o aventado constrangimento ilegal, uma vez constatada a reiteração de writ anterior, tendo em vista a identidade de partes, de pedido e de causa petendi, é o caso de se reconhecer a litispendência. A propósito, os seguintes julgados: (...).



    Na hipótese em exame, embora os acórdãos impugnados sejam diversos (habeas corpus criminais manejados perante o Tribunal de origem), em ambas as irresignações o recorrente é patrocinado pelo mesmo causídico e a causa de pedir é idêntica, não havendo nenhum fato novo acerca da suposta ilegalidade da prisão preventiva imposta ao acusado.



    Aliás, o próprio Tribunal de origem salientou que a irresignação já foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior impetrado naquela Corte, e que, ‘apesar da tentativa de o impetrante tentar reabrir a discussão a respeito dos pressupostos que autorizam a decretação – e manutenção -, da medida extrema, é certo que não trouxe qualquer fato que autorizasse novo debate da questão’ (fl. 213). 



    Sobre o ponto, de rigor destacar o asseverado pelo Ministro Messod Azulay Neto na apreciação do AgRg no HC n. 777.969/SP (Quinta Turma, DJe de 6/11/2023) no sentido de que ‘Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797 /SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023)’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do STJ, não conheço do recurso em habeas corpus” (fls. 245-246, e-doc. 19).



    13. Na espécie vertente, o não conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de habeas corpus anterior, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    14. Sobre a alegação de que não seria caso de reiteração de habeas corpus anterior, tem-se que ambas as impetrações impugnam a prisão preventiva decretada no Processo n. 0009110-38.2025.8.16.0030 pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu. Na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, o juízo de primeira instância, em 29.7.2025, manteve a custódia cautelar por persistirem os motivos explicitados quando da decretação da prisão.



    Ademais, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    15. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, pela presença dos requisitos da prisão preventiva. 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu realçou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta:



    “Seguindo-se esse norte, tem-se como presentes, no caso em tela, os pressupostos para decretação da prisão preventiva dos representados PAMELA DA SILVA DE CAMPOS e BRUNO MARTINI VIEIRA. 



    A materialidade do delito e indícios de autoria restam comprovados pelo boletim de ocorrência (mov. 1.4), relatório de atendimento de local (mov. 1.5), laudo de necropsia e diagrama explicativo (mov. 1.6), capturas de tela (mov. 1.8), laudos papiloscópicos (movs. 1.9 e 1.12), auto de exibição e apreensão (mov. 1.10), informações policiais (movs. 1.11, 1.13 e 1.15/16), relatório final de investigação (mov. 1.14), relatório de análise de dados telemáticos (mov. 1.17), informações do DEPPEN (movs. 1.19/22) e imagens de vigilância (movs. 17.1/9). 



    Indo além, verifica-se a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta revelada pelos representados, que em tese ceifaram a vida da vítima mediante diversos disparos de arma de fogo, vários deles, inclusive, na região da cabeça, merecendo destaque a conjuntura fática que permeia a prática do crime contra a vida aqui versado, conforme relatório elaborado no bojo da representação formulada pela Autoridade Policial (mov. 1.1). 



    A esse respeito, consta do sobredito apontamento que a ofendida vinha recebendo diversas ameaças nos dias que precederam seu sumiço, sinalizando possível premeditação da barbárie, tendo sido seu corpo encontrado com as mãos e pés amarrados com fita adesiva no interior do veículo GM/Onix dela, em local ermo desta cidade. 



    Outrossim, as informações constantes dos relatórios investigativos colacionados às movs. 1.13/14 evidenciam que o GM/Corsa de propriedade da investigada Pamela foi flagrado estacionando próximo ao veículo de Zarhará, nas imediações da instituição de ensino superior onde ela estudava, frise-se, no dia do desaparecimento e em horário compatível com a saída dela da faculdade, tendo o mesmo carro se dirigido na sequência, até a localidade – bastante isolada – em que o cadáver da ofendida foi encontrado. 



    Apurou-se, ainda, a partir da análise das imagens de vigilância, que entre 22hs18min e 22hs41min, o GM/Onix da vítima trafegou na Rua Astorga (via que dá acesso ao locus delicti) e seguiu em direção ao lugar onde o corpo de Zarhará foi encontrado, oportunidade em que um automóvel com características idênticas ao de Pamela estacionou, por volta das 22hs48min, no início da Rua Astorga, deslocando-se, então, em sentido ao local da barbárie às 23hs03min e regressando, por fim, em direção à Rodovia das Cataratas às 23hs06min.



    Ato contínuo, às 23hs10min, o mesmo veículo é flagrado em fuga pela Rua Itaboraí e pela Avenida Felipe Wandscheer, chegando na residência de Pamela às 23hs29min, momento em que um indivíduo masculino de alta estatura – com características físicas compatíveis com Bruno Martini Veira, companheiro da representada – desembarca para abrir o portão e, então, estaciona o carro no interior do imóvel, tendo ambos deixando o endereço às 23hs39min e seguido para a residência ao lado, segundo a representação, pertencente aos familiares de Bruno. 



    Veja-se que neste momento Pamela portava uma bolsa semelhante àquela avistada com Zarhará (mov. 1.14, p. 11), havendo notícias de que a tornozeleira eletrônica utilizada pela representada à época, apesar dos sinais de envelopamento, indicou a presença dela, por volta das 22hs02min, nas proximidades do estabelecimento de ensino onde a vítima foi vista pela última vez, e entre 22hs18min e 23hs06min, na região em que seu cadáver foi localizado (mov. 1.14, p. 16), horários compatíveis com a presença do GM/Corsa nos respectivos locais. 



    Afora isso, o acesso aos dados telemáticos do numeral telefônico (46) 99140-2678 (autorizado nos autos nº 0006450-71.2025.8.16.0030), a partir do qual foram encaminhadas as ameaças à vítima no dia 10/01/2025 (mov. 1.8), possibilitou aferir que Bruno e Pamela estão cadastrados na lista de contatos desse terminal, assim também que esta última consta como titular da rede de internet utilizada na data e horário do envio das intimidações (mov. 1.17), situação minudenciada à página 7 da representação formulada pela Autoridade Policial (mov. 1.1). 



    Se não bastasse, colhem-se dos laudos papiloscópicos carreados às movs. 1.9 e 1.12 que foram encontradas impressões digitais de Pamela no veículo no qual estava o corpo da vítima e até mesmo em um fragmento da fita adesiva utilizada para amarrar as mãos e pernas da ofendida, merecendo destaque, ainda, a informação de que o GM/Onix foi encontrado com ‘o banco do motorista significativamente afastado do volante e com o encosto reclinado, indicando que o condutor, em tese, seria uma pessoa de estatura elevada’ (mov. 1.1, p. 5). 



    Deste modo, a dinâmica do crime contra a vida sinaliza a participação de mais de uma pessoa no evento criminoso, seja pela conjuntura acima mencionada, seja pelo emprego de dois veículos na ação delitiva (um deles o da própria vítima), seja até mesmo pela condição como a ofendida quedou encontrada (com as mãos e pernas amarradas), tudo indicando, ao menos neste momento, as pessoas de Pamela da Silva de Campos e Bruno Martini Vieira como sendo as autoras da barbárie perpetrada. 



    Nessa perspectiva, em se considerando o modus operandi empregado pelos agentes, não parece crível que eventuais medidas cautelares diversas da prisão possuam o condão de fazer cessar a sanha criminosa já revelada por ambos, os quais, aparentemente, agindo de forma premeditada, não hesitaram em ceifar in these a vida da ofendida com múltiplos disparos de arma de fogo enquanto ela estaria amordaçada e completamente indefesa” (fls. 185-186, e-doc. 19).



    16. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento de habeas corpus anterior, já reconheceu a idoneidade do decreto prisional do paciente – e da decisão anterior que o manteve - , bem como a irrelevância da presença de condições pessoais favoráveis e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas, conforme se infere da seguinte ementa, verbis:



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM COAUTORIA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REVELADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. VIOLÊNCIA EXACERBADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. INEFICÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA’ (HC 0046855-45.2025.8.16.0000, j. em 16.05.2025).



    Sobre o ‘periculum libertatis’, na ocasião, decidiu-se no caso concreto, que ‘(...) os fatos são graves e, considerando não apenas a gravidade da ação perpetrada, revelado pelo modus operandi (vítima executada em concurso de agentes com disparos na cabeça mediante recurso que lhe dificultou a defesa, por ter sido amarrada pelas mãos e pés), mas o agir do paciente de ter atuado em conjunto com a corré, lhe conduzindo até o local, esperando de tocaia e também ter lhe dado fuga, bem como, não se olvide, o fato de que a ofendida estava recebendo ameaças dias antes dos fatos, o que sinaliza possível premeditação do crime, não há como conceder a liberdade almejada ou a determinação de outras medidas cautelares (...)’. 



    Quanto à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, está adequadamente amparada na persistência dos requisitos que ensejaram a decretação – e posterior manutenção -, da medida extrema para resguardar a ordem pública em virtude da periculosidade evidenciada pela gravidade concreta do delito e ‘modus operandi’ empregado pelos agentes, além da ineficácia de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Observou, ainda, o douto juiz singular que ‘(...) não se verifica prognose de suficiência na concessão de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que, a despeito da primariedade do requerente, a natureza do delito, a audácia e periculosidade concreta para a consecução do homicídio desaconselham a almejada substituição, sobretudo a monitoração eletrônica, não elidindo a sanha criminosa em tese revelada quando da ação ilícita (...)’ (autos 0023668-15.2025.8.16.0030 - mov. 14.1, destaquei). 



    Apesar da tentativa de o impetrante tentar reabrir a discussão a respeito dos pressupostos que autorizam a decretação – e manutenção -, da medida extrema, é certo que não trouxe qualquer fato que autorizasse novo debate da questão. 



    O decisum contém adequada motivação – a qual não precisa ser exaustiva nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade” (fls. 213-214, e-doc. 19).



    17. Na decisão impugnada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria, por tratar-se de reiteração do pedido do Habeas Corpus n. 1.004.597/PR, antes impetrado em favor do paciente. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.004.597/PR, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário do que sugere a impetração, ainda que não tenha se confirmado a hipótese investigativa inicial de que BRUNO tenha dirigido o carro da vítima, não houve modificação substancial entre os indícios de participação do paciente mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva (27/03/2025) e a superveniente hipótese acusatória exposta da denúncia (09/04/2025). 



    De acordo com a decisão cautelar, a vítima foi encontrada sem vida dentro do próprio carro, um Ônix, em local ermo de Foz do Iguaçu. Ela sofrera vários disparos de arma de fogo e estava com as mãos e pés amarrados. A investigação dava conta de que o carro da vítima trafegara do estacionamento da faculdade (onde a vítima foi vista com vida pela última vez) até o local onde o corpo foi encontrado. Foi apurado que o carro da corré PÂMELA, um Corsa, aparentou dar suporte ao crime, pois esteve estacionamento próximo ao carro da vítima na faculdade, e teria também se deslocado até o ponto onde o Ônix foi abandonado; de lá, o Corsa se dirigiu para a casa de PÂMELA, onde desembarcaram o paciente e a corré. De acordo com a decisão: (...).



    A hipótese acusatória apresentada na denúncia não difere do contexto apreciado na decisão cautelar em relação à conduta de BRUNO. Foi dito que PÂMELA contou com ajuda terceira pessoa, não identificada, para dominar a vítima dentro do próprio carro Ônix, onde foi amarrada e assassinada. BRUNO, por sua vez, teria ido até o estacionamento da faculdade onde a vítima estudava para pegar o carro de PÂMELA, que lá estava estacionado; ele teria ficado no aguardo do chamado de PÂMELA e, em seguida, ido até o local do crime para buscá-la e levá-la de volta para casa. De acordo com a denúncia (e-STJ fls. 20/21) (...).



    Em situações análogas, o STJ considerou que a gravidade concreta do crime é suficiente para justificar a necessidade de prisão preventiva: (...).



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sen